Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO. CONVIVÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO GENITOR. INDIFERENÇA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O direto que se discute nos autos é o melhor interesse da criança e do adolescente, sendo essencial que haja a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de reunir fundamentos firmes que direcionem para a melhor decisão.
2. O Poder Judiciário não pode obrigar os genitores a participar da vida dos filhos e a dar à prole carinho, amor e afeto. Porquanto seja direito da criança a proteção integral, não há como estabelecer multa para o cumprimento do papel de pai.
3. Obrigar o genitor a seguir o acordo de visitas às filhas não representa o meio adequado para coibir a negligência emocional, inclusive, sob pena de exposição das crianças, o que é inversamente indesejado.
4. Negou-se provimento ao recurso.